Tribunal: TJDFT
Processo: 0739368-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE QUANDO AUTORIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre a apelante e a instituição financeira é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos contratos de empréstimo consignado, aplicam-se os limites previstos no art. 115, VI, da Lei no 8.213/91, que estabelece percentual máximo de 45% sobre o valor do benefício, sendo 35% destinados a empréstimos, 5% a cartão de crédito consignado e 5% a cartão consignado de benefício.
3. No caso concreto, os descontos relativos aos empréstimos consignados não ultrapassam o limite legal, inexistindo ilegalidade.
4. Para os contratos de mútuo com desconto em conta corrente, inclusive quando utilizada para recebimento de salários, não se aplica por analogia a limitação prevista para empréstimos consignados, conforme tese fixada no Tema 1.085/STJ, desde que haja autorização do mutuário e enquanto esta perdurar.
5. Apelação conhecida e desprovida.